Tribunal: TJSP
Processo: 1074572-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Indenização por danos morais. Prestação de serviço. Transporte aéreo. Problemas na aeronave que acarretaram o desembarque da passageira antes da decolagem. Ocorrência de atraso que possibilitou o embarque em outro voo com 5 horas de atraso de saída ao programado. Autora que estava acompanhada do filho de 1 ano e 2 meses. Transtornos suficientes à caracterização de dano moral. Falha na prestação

Ementa:
Indenização por danos morais. Prestação de serviço. Transporte aéreo. Problemas na aeronave que acarretaram o desembarque da passageira antes da decolagem. Ocorrência de atraso que possibilitou o embarque em outro voo com 5 horas de atraso de saída ao programado. Autora que estava acompanhada do filho de 1 ano e 2 meses. Transtornos suficientes à caracterização de dano moral. Falha na prestação de serviços. Fortuito interno não é excludente de responsabilidade da ré. Situação passível de indenização. Assistência prestada pela companhia aérea. Medidas que devem ser adotadas pela ré para minimizar os prejuízos e desconforto da autora. Dano moral fixado em R$ 10.000,00. Critérios de prudência e razoabilidade. Reforma da r. sentença para procedência parcial. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074572-37.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
JÚLIA DE ALMEIDA NOVAES, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso, vu. Sustentou oralmente a Dra. THAIS ALBUQUERQUE CÓCCA.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074572-37.2019.8.26.0100 -Voto no 29758
2
VOTO No: 29.758
APELAÇÃO No: 1074572-37.2019
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: ANA JULIA DE ALMEIDA NOVAES
APDO.: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Indenização por danos morais. Prestação de
serviço.
Transporte
aéreo.
Problemas
na
aeronave que acarretaram o desembarque da
passageira antes da decolagem. Ocorrência de
atraso que possibilitou o embarque em outro voo
com 5 horas de atraso de saída ao programado.
Autora que estava acompanhada do filho de 1
ano
e
2
meses. Transtornos suficientes à caracterização de dano moral. Falha na
prestação de serviços. Fortuito interno não é
excludente de responsabilidade da ré. Situação
passível de indenização. Assistência prestada
pela companhia aérea. Medidas que devem ser
adotadas pela ré para minimizar os prejuízos e
desconforto da autora. Dano moral fixado em R$
10.000,00.
Critérios
de
prudência
e
razoabilidade. Reforma da r. sentença para
procedência parcial. Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
176/181, que julgou improcedente a ação de indenização por
danos morais, condenando a autora a pagar pelas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
da causa.
Recorre a autora (fls. 183/195).
Sustenta que a companhia aérea alterou o
horário do voo; que aguardou durante cinco horas, sem
qualquer assistência adequada as suas necessidades especiais na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074572-37.2019.8.26.0100 -Voto no 29758
3
ocasião; que estava com o filho de colo; que houve ofensa à lei
no 10.048/2000, que prevê atendimento preferencial para a
situação na qual se encontrava; que houve atraso para chegada
ao seu destino, que caso fortuito interno e força maior não são
passíveis de excluir o dever de indenizar; que está configurado
o dano moral; que houve falha na prestação de serviços.
Menciona jurisprudência e, ao final, pede a reforma para a
procedência da ação, invertida a sucumbência.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado.
Resposta às fls. 223/235. Manifestação da autora pelo não
interesse na conciliação, fl. 239.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos
morais decorrentes de má prestação de serviço de transporte
aéreo internacional.
Alega a autora que adquiriu passagens da
companhia-ré, com previsão de saída de Guarulhos/SP às
17:20hs do dia 18.4.2019 e destino direto a Barcelona/Espanha,
onde chegaria às 08.35; que seu filho de 1 ano e 2 meses a
acompanharia, por isso teria escolhido aquele horário; que já
estava dentro da aeronave, mas foi surpreendida com a
informação de que o voo estava atrasado; que, em seguida, o
piloto anunciou que todos deveriam desembarcar da aeronave;
que seu filho se mostrou inquieto e “completamente irritado”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074572-37.2019.8.26.0100 -Voto no 29758
4
chorando
o
tempo
inteiro, por
conta
da
situação;
quer
permaneceu muito tempo no saguão do aeroporto sem a devida
assistência; que foi realocada em outro voo com 5 horas de
atraso em relação ao anterior; que chegou ao destino às
13h30min, somente, impedida de desfrutar da viagem na parte
da manhã. Ressalta a má prestação do serviço. Daí o pleito de
dano moral.
A ré, por sua vez, alega força maior. Informa
que o atraso ocorreu em razão de problemas técnicos
imprevisíveis na aeronave. Diz que priorizou pela segurança dos
passageiros. Não houve prejuízos de qualquer ordem, sendo
dada assistência alimentar à autora. Pede a improcedência da
ação, ou subsidiariamente, a fixação dos danos morais com base
na razoabilidade e proporcionalidade.
O Mm. Juiz a quo procedeu ao julgamento do
feito, entendendo pela improcedência da demanda.
Pois bem.
A reclamo merece acolhida parcial.
Em
que
pese
o
respeito
prestado
ao
posicionamento adotado pelo julgador de origem, as singelas
alegações da apelada não são suficientes a desmerecer a versão
apresentada pela autora na exordial.
Não se pode negar que os eventos descritos
tenham causado considerável transtorno à apelante.
A autora demonstrou através de documentos
que adquiriu passagem aérea para Barcelona, com previsão de
ida no dia 18.4.2019 (fl. 20) partindo do aeroporto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074572-37.2019.8.26.0100 -Voto no 29758
5
Guarulhos/SP, não havendo controvérsia a respeito de que só
pode viajar 5 horas depois, devido ao atraso do voo.
Ainda que a ré tenha prestado assistência à
autora, com a relocação para outro voo e o oferecimento de
alimentação, fato é que o cumprimento do contrato não se deu
na forma pactuada. A adoção de tais medidas corrobora o
descumprimento contratual e a adoção de medidas para
minimizar os danos.
Dizem os arts. 20, II, 21, II da Resolução no 400
da ANAC:
“Art.
20.
O
transportador
deverá
informar
imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis:
II-sobre o cancelamento do voo ou interrupção do
serviço (...).
Art. 21. O transportador deverá oferecer as
alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por
outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro,
nos seguintes casos:
II- cancelamento de voo ou interrupção do serviço.”
Daí se extrai a falha na prestação de serviço.
A situação especial da autora, que viajava com
bebê de colo, e foi obrigada a sair da aeronave e, ainda,
aguardar por cinco horas no saguão do aeroporto, até a saída do
novo voo para o qual foi alocada, não pode ser considerada
como mero aborrecimento do cotidiano.
Frise-se que a autora estava na companhia do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074572-37.2019.8.26.0100 -Voto no 29758
6
filho de 1 ano e 2 meses.
É evidente que o episódio narrado resulta
transtorno passível de recomposição pela via indenizatória. A
responsabilidade que decorre dos fatos é objetiva e deriva do
risco da atividade desempenhada pela ré.
A relação subjacente é de consumo, o que se
denota do que prescrevem os arts. 2o e 3o, do CDC. Por esse
motivo, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços” (art. 14,
do CDC).
Ou
seja,
a
responsabilidade
é
contratual
e
decorrente de contrato de prestação de serviços celebrado entre
fornecedor e consumidor, mediante contraprestação. Daí porque se
aplica a responsabilidade objetiva com base no CDC, não na CF.
Determina o art. 14, §1o, do CDC:
“§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele
se esperam;
III - a época em que foi fornecido”.
O contrato de transporte vem assim definido
pelo art. 730, do CC:
“Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074572-37.2019.8.26.0100 -Voto no 29758
7
obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro,
pessoas ou coisas”.
Anote-se, por relevante, que a aplicação do CC
não afasta, por si só, a aplicação do CDC, tendo em vista a
norma aberta prevista no art. 732, do CC.
A responsabilidade do transportador é objetiva
Afinal, auferindo a lucratividade decorrente dos contratos que
celebra, deve a ré assumir os riscos daí decorrentes (fato ou
vício do serviço, arts. 14 e 20, do CDC). Tal modalidade de
responsabilidade satisfaz-se independentemente da noção de
culpa, bastando, por isso, o dano e o nexo de causalidade.
Na realidade, há subsunção do caso à hipótese
de fortuito interno, ou seja, decorrente da própria atividade
exercida pela ré, caso em que não há exclusão de
responsabilidade, a qual somente ocorrerá nos casos de fortuito
externo. Confira-se:
“TRANSPORTE AÉREO [...] Supostos problemas
operacionais que estão inseridos no próprio risco da atividade
desenvolvida, caracterizando inequívoco fortuito interno, o que não
afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços [...] Recurso não
provido.” (TJ/SP; Apelação 1022380-64.2018.8.26.0100; Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019).
“Malgrado o entendimento da apelante, atrasos
e cancelamentos de voo por motivos relacionados diretamente
com a atividade desenvolvida pelas companhias aéreas se inserem
no risco da atividade econômica, não havendo falar em fortuito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074572-37.2019.8.26.0100 -Voto no 29758
8
externo ou fato de terceiro mas, sim, fortuito interno ou fato inerente
aos próprios riscos da atividade empresária de transporte aéreo, de
notório conhecimento das empresas de aviação. Vale dizer, o
cancelamento ou atraso em virtude de excesso de tráfego na malha
aérea consiste em fato previsível e fortuito interno, portanto, falha na
prestação de serviço, de sorte que a companhia aérea deve responder
objetivamente por eventuais danos sofridos pela apelada consumidora
(art.
14,
caput,
do
CDC).”
(TJ/SP,
excerto
da
Apelação
1000581-11.2018.8.26.0505; Relator (a): Correia Lima; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
17/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018).
Neste contexto, induvidosa, a responsabilidade
civil da apelante em razão da má prestação do serviço aéreo
internacional, provocando na apelante aborrecimentos que
extrapolam aqueles vivenciados pela vida cotidiana.
Disso decorre a responsabilidade da ré pelos
fatos, legitimando a pretensão da autora relativa à compensação
de ordem moral.
É o que já se decidiu:
“Responsabilidade
civil
Transporte
aéreo
internacional Atraso e cancelamento de voo Caso fortuito ou de força
maior. 1. Não demonstrada a ocorrência de fenômeno natural
impeditivo do voo, e havendo frustração do horário de partida/chegada
do passageiro, há falha da prestação de serviços da ré, restando
configurado o dever de indenizar. 2. Danos morais. Autores que
suportaram dor psicológica em função do ocorrido e não meros
aborrecimentos. [...]” (TJ/SP; Apelação 1013864-65.2017.8.26.0011;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074572-37.2019.8.26.0100 -Voto no 29758
9
Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de
Registro: 21/02/2019).
Quanto aos critérios para a sua fixação tem
decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“[...] 1. Na fixação do valor da reparação do dano
moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e
para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração
o bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor
e do ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da
conduta e a gravidade do ato ilícito e do dano causado. [...]” (REsp no
1.300.187/MS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 17.05.2012)
“[...] 2.- No que se refere à verba indenizatória,
não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos
para a quantificação do dano moral, reiteradamente tem-se
pronunciado esta Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser
fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem
constituir, de outro lado enriquecimento indevido. 3.- Tratando-se de
dano moral, cada caso, consideradas as circunstâncias do fato, as
condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem
como suas repercussões no mundo interior e exterior da vítima, cada
caso, repita-se, reveste-se de características que lhe são próprias, o
que faz um distinto de outro. Assim, ainda que, objetivamente, os
casos sejam bastante assemelhados, no aspecto subjetivo são sempre
diferentes. [...]” (AgRg no AREsp no 38.057/SC, rel. Min. SIDNEI
BENETI, j. 15.05.2012)
O montante do dano moral não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074572-37.2019.8.26.0100 -Voto no 29758
10
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo
de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em
sorteio, e deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro,
formador de cultura ética mais elevada.
Com isto, tendo em vista a condição da autora,
o porte e a conduta da ré e, ainda, os critérios de prudência e
razoabilidade e o poder repressivo, consolador e educativo e as
circunstâncias do caso, o valor da verba indenizatória deve ser
fixado, sem configurar enriquecimento sem causa (art. 884, do
CC) e de forma adequada à extensão do dano (art. 944, do CC),
em R$ 10.000,00.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento
parcial ao recurso para julgar procedente em parte a ação,
condenando a ré ao pagamento de verba indenizatória por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidente
correção monetária desde este arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do STJ, e juros moratórios a partir da citação,
condenando-se, ainda a ré, ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, que ora fixo em
15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.
CAUDURO PADIN
Relator